Tribunal: TJMT
Processo: 1009180-02.2023.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009180-02.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KELLY FRANCIELLI GRISA DE LIBERALI - CPF: 899.597.521-00 (RECORRIDO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009180-02.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1009180-02.2023.8.11.0045

Recorrente:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Recorrida
:
Kelly Francielli Grisa de Liberali

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CELULAR ROUBADO - OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS APÓS O ROUBO – EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO MESMO DIA - COMUNICAÇÃO AO BANCO NO ATO POSTERIOR À REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES QUESTIONADAS - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – DEVER DE ADOÇÃO DE MEDIDAS SUFICIENTES A EVITAR FRAUDES – DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009180-02.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1009180-02.2023.8.11.0045

Recorrente:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Recorrida
:
Kelly Francielli Grisa de Liberali

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco
Cooperativo Sicredi S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Pedido de Repetição de Indébito e Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença
(
Id
.

204723918

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente a restituir à autora, na forma simples, a importância de R$10.514,87,00 (dez mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos
), a título de danos materiais e julgou improcedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

204723919
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(
Id.

204723923
)
: pugna pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009180-02.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1009180-02.2023.8.11.0045

Recorrente:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Recorrida
:
Kelly Francielli Grisa de Liberali

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Danos Morais proposta por
Kelly Francielli Grisa de Liberali em
face do
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente alega, em síntese,
ter sido vítima de roubo de seu aparelho celular no dia 12/09/2023 quando estava em viagem. Aduz que imediatamente realizou contato com um técnico para efetuar o bloqueio do aparelho que tem acesso aos aplicativos de instituições financeiras por meio de reconhecimento facial. Todavia, os criminosos que estavam em posse de seu celular efetuaram a transferência do valor total que estava em sua conta bancária, bem como utilizaram o limite do cheque especial tendo ainda contratado um empréstimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contraponto, o banco recorrente, em suas razões recursais, afirma que

a recorrida contribuiu para ocorrência do dano, bem como que as transações foram realizadas com a utilização de senha pessoal, não se verificando irregularidades nas transações em questão.

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em relação à qual a responsabilidade civil dos bancos recorridos, na condição de fornecedor, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumido, que assim disciplina:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde,

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. acaso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

No caso em apreço, restou incontroverso que a recorrida foi vítima de roubo, bem como que realizou as devidas comunicações ao banco recorrente.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que o empréstimo contratado, objeto da lide, foi feito sem que houvesse qualquer intervenção por parte da instituição financeira, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
, assim como as demais transações que destoavam das movimentações ordinárias realizadas pela consumidora.

Diante do contexto apresentado, revela-se inviável afastar totalmente a responsabilidade do banco recorrente, pois falhou ao não impedir os danos da recorrida.

Afinal, deixou de adotar as providências que poderiam ter evitado a concretização total do golpe aplicado pelos fraudadores, quando, ao banco, também foram fornecidos elementos suficientes para suspeitar da fraude.

Nesse sentido, é certo que cabe às instituições financeiras garantir a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que prestam. Para isso, dispõem os bancos de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes como as da hipótese em apreço, porquanto possuem informações suficientes à identificação do padrão de gastos de seus clientes.

Saliente-se que é de praxe das instituições financeiras a emissão de um alerta ao cliente quando detectada a ocorrência de transações incomuns, seja por meio de mensagens enviadas, seja pelo contato telefônico da central antifraude, ou, ainda, pelo bloqueio instantâneo do cartão de crédito ou conta em vista da realização de operações suspeitas.

Portanto, em relação aos danos morais e materiais, a sentença de origem não comporta reforma.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PESSOA DESCONHECIDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. INFORMAÇÃO DO BANCO À CORRENTISTA DE QUE O VALOR TRANSFERIDO HAVIA SIDO BLOQUEADO. FRAUDADORA QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIU SACAR O VALOR TRANSFERIDO.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO EM NÃO MANTER O VALOR BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM CAUTELA AO ACESSAR “LINK” DESCONHECIDO. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi feita reclamação, pela correntista, da ocorrência de transferência fraudulenta de sua conta corrente, e o Banco lhe informou que havia bloqueado o valor transferido, porém, posteriormente, permitiu que a fraudadora efetuasse o saque deve ser responsabilizado em indenizar o correntista, diante da informação prestada e o não cumprimento da promessa. Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, tendo acessado link desconhecido em seu e-mail. Recurso parcialmente provido.(TJ-MT - RI: 10723606120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024